Tribunal: CARF
Processo: 11065.003481/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003481/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.794 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
KAIZEN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVRO CAIXA.
EXCLUSÃO. CABIMENTO.
A falta de manutenção e escrituração do livro-caixa, nos termos da Lei
Complementar de no 123/06, inclusive confessada pelo contribuinte, impõe a
sua exclusão do Simples Nacional, na forma do art. 29, VIII, do mencionado
diploma legal, sendo descabida, neste passo, a alegação de desconhecimento de
regra clara e explicita concernente ao dever de manter, em bom estado e
guarda, o Livro Caixa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. ART. 31 DA LC 123/06.
VALIDADE.
Além de ser vedado aos membros deste Órgão Administrativo de Julgamento
se pronunciar sobre a validade de regras legais plenamente vigentes, o STJ, por
meio do julgamento do REsp 1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e acórdão publicado no DJe de
06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101, submetido ao rito do art. 543-C, do
antigo CPC, ainda que apreciando a questão a luz da Lei 9.317/96 (que regrava
o antigo Simples Federal), assentou a natureza eminentemente declaratória dos
ADEs, refutando a alegação de que ocorreria, aí, uma retroação dos efeitos do
ato de exclusão. Este mesmo entendimento deve ser aplicado às disposições do
art. 31 da LC 123/06.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003481/2010-57
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003481/2010-57

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão do contribuinte, ora insurgente, do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional - previsto pela Lei
Complementar de no 123/06. In casu, a exclusão se deu por meio do Ato Declaratório Executivo
juntado à e-fl. 20 (este último calcado, por sua vez, no relatório constante de e-fls. 18/19).
Em linhas gerais, após sucessivas intimações encaminhadas ao contribuinte, a
própria empresa confessou, por meio da declaração e e-fl. 3, não possuir “registros de
escrituração contábil e nem escrituração do livro caixa desde 01 de janeiro de 2005 até 31 de
dezembro de 2009). A luz de tal fato, a Chefe Substituta do SECAT, da Delegacia da Receita
Federal de Novo Hamburgo, proferiu o citado ADE para determinar a exclusão da empresa do
Simples, com espeque nos preceitos do artigo 29, VIII da LC 123/06 (falta de escrituração do
livro caixa), com efeitos verificados a partir de 1o de janeiro de 2007, conforme disposição
contida no art.6°, inciso VI, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Cientificada do ato supra, a contribuinte ofereceu a sua manifestação de
inconformidade por meio da qual, em síntese, sustentou a nulidade do ADE, uma vez que
proferido por agente incompetente (a seu ver, a competência para a prática do predito ato seria,
exclusivamente, do Delegado da Receita Federal). Quanto ao mérito, alegou ter apresentado
diversos documentos, que não o seu livro caixa, que dariam conta da higidez do seu negócio e,
noutro giro, afirmou a inconstitucionalidade e ilegalidade da retroação dos efeitos de sua
exclusão (que somente poderia se operar, sustenta, após a prolação do ADE).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade conforme os fundamentos resumidos na ementa
cujo teor reproduzo a seguir:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
EFEITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
As microempresas e as empresas de pequeno porte inscritas no Simples
Nacional estão dispensadas da escrituração comercial desde que escriturem o Livro
Caixa.
A autoridade competente para promover a exclusão de ofício do contribuinte do
Simples Nacional é o Delegado da Receita Federal do Brasil ou a autoridade
administrativa a quem ele delegue sua competência.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003481/2010-57

A exclusão do contribuinte do Simples Nacional em razão da falta de
escrituração do Livro Caixa produz efeitos a partir do próprio mês em que incorreu
nesta omissão e impede a opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 10 de julho de
2012 (AR de e-fl. 46), tendo interposto o seu recurso voluntário em 08 de agosto daquele mesmo
ano (e-fl. 49) por meio do qual reprisou, ipsis litteris, as alegações já apresentadas na primeira
instância administrativa.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressuposto de cabimento.
Assim, dele tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE.
A recorrente, diga-se, claramente copiou as razões contidas na sua manifestação
de inconformidade para fundamentar o seu apelo, motivo pelo qual deixou, inclusive, de refutar
argumento claríssimo contido no acórdão recorrido que deixa claro o descabimento desta
preliminar.
Com efeito, a teor das disposições conjugadas dos art. 29, § 5o e 33, caput, ambos
da LC 123/06, “a competência [...] para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29
desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal”, i. e., o Delegado da Receita
Federal de Novo Hamburgo (e tanto o contribuinte como a própria DRJ não dissentem desta
afirmação). A regra legal de competência está, portanto, explicitamente contemplada pela
legislação de regência.
Todavia, a competência legalmente atribuída pode ser delegada (inclusive com
autorização legal, como destacado pelo D. Relator do decisum em exame – DL 200/1967, arts.
11 e 12), não se admitindo, tão só, a sua “redelegação” 1 (desculpem-me pelo neologismo).
Como cirurgicamente apontado pelo acórdão recorrido, no caso especifico em
exame, e com menção explícita contida no próprio Ato Declaratório Executivo, o Delegado da
Receita Federal de Hamburgo, socorrendo-se da Portaria de no 208/10, delegou à Chefia da
SECAT a competência para “decidir em processos relacionados ao Simples Nacional e ao
Simples Federal”.

1 Ou nos termos do histórico procardo latino "delagata potestas non potest delegari".
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003481/2010-57

Além de irretocáveis as razões apresentadas pela Turma a quo, diga-se, e repita-
se, a recorrente se limitou copiar, letra-a-letra, a preliminar que já havia sido trazida por ocasião
de sua manifestação de inconformidade, sem inovar em nada na razões de seu apelo.
Demais disso, e quanto a suscitada falta de apreciação de documentos pela
Fiscalização, mesmo que semelhante assertiva seja considerada correta, a consequência daí
aferível seria o erro in judicando e não in procedendo, não encerrando, pois, a nulidade do ADE
que, ao fim e ao cabo, atendeu todos os pressupostos de validade. Esta questão, quando muito,
revolve o mérito da querela, não afetando, de qualquer forma, a acuidade formal do ato então
atacado.
Absolutamente incabível, neste diapasão, a arguição de nulidade ora analisada,
pelo que deve ser afastada.
II
MÉRITO.
Vale destacar desde logo que a insurgente não contesta e, logo, não refuta a
materialização da hipótese de exclusão aventada nos preceitos do art. 29, VIII, da LC 123/06.
Pelo contrário, como destacado no relatório que precede este voto, a empresa confessou,
expressamente não ter escriturado o seu livro caixa desde janeiro de 2005 até o ano 2009 (ao
menos).
Em linhas gerais, e considerando-se as disposições do art. 26, § 2o, da LC 123/06,
a manutenção e escrituração do Livro Caixa é obrigação textualmente prevista em regramento
cujo conhecimento por parte dos contribuintes é impositivo (ninguém se escusará do
cumprimento da lei sob o argumento seu desconhecimento). E a regra, diga-se, é objetiva! Não
há, aí, dúvidas sobre o mister de se manter e escriturar o aludido livro e o descumprimento desta
obrigação tipifica, inclusive per se, a hipótese preconizada pelo já sucsitado art. 29, VIII, do
mesmo diploma legal.
E, de fato, no caso, até pela falta de oposição por parte do insurgente, a citada
hipótese restou inadvertidamente materializada, impondo-se, pois, a sua exclusão do SIMPLES
Nacional.
Cumpre apenas anotar, neste ponto, que os documentos apresentados pela
empresa não representam a escrituração contábil completa e, portanto, não se prestam para
afastar a exigência de escrituração e manutenção do livro-caixa, obrigação, outrossim, e como já
dito, expressa e autônoma, cujo descumprimento por si só já impõe a consequência divisada no
aludido art. 29 da LC 123/06.
No que tange, por outro lado, aos argumentos atinentes à inconstitucionalidade e
ilegalidade das disposições que determinam a “retroação” dos efeitos da exclusão, calha, invocar,
desde logo, o verbete da Súmula 2 deste CARF, cujo teor é de observância obrigatória ao
membros deste Colegiado: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Demais a mais, diga-se, o ADE não tem natureza constitutiva; ele é, como se
extrai da própria nomenclatura utilizada, eminentemente declaratório, prestando-se, assim, e tão
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003481/2010-57

só, para dar ciência ao contribuinte da ocorrência de fato – esse sim constitutivo – que enseja a
sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Em linhas gerais, não há que se falar em “retroação” dos efeitos da exclusão. Esta,
frise-se, se dá para materialização do fato ou fatos descritos no art. 29. O artigo 31, e parágrafos,
de seu turno, apenas deixam claro que os efeitos por eles regrados decorrem da situação, e sua
natureza e periodicidade, que encampa os atos descritos no predito art. 29. Grosso modo, a
exclusão se opera pela prática dos atos preconizados pela LC 123/09; o ADE apenas declara a
sua ocorrência.
Em resumo, mesmo que pudéssemos nos reportar à validade da legislação de
regência, o fato é que as disposições do art. 31 não propõem qualquer retroação de efeitos da
exclusão. Apenas os impõe conforme as datas da efetiva ocorrência de fatos que, insista-se, estes
sim, são dotados de natureza constitutiva-negativa. Esta conclusão é suportada, analogamente,
por precedente que trata do Simples Federal, da lavra do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, emitindo
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003481/2010-57

a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e
acórdão publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101).
O órgão máximo, competente para a análise e defesa da inteireza positiva da
legislação federal infraconstitucional deixou claro, não só, a validade da norma descrita pela
prescrição legal contida no art. 15 da Lei 9.317/96 (em tudo similar àquela prevista pelo art. 31
da LC 123/06), como afirmou, textualmente, a natureza meramente declaratória do ADE. Mesmo
que semelhante entendimento não tenha se debruçado sobre o novo regime previsto pela LC
123/06, o direito de fundo aplicado pelo STJ não dissente daquele que será aplicado também ao
regime do SIMPLES Nacional. O ADE, sob a vigência da Lei 9.317, e o mesmo ato a ser
praticado, agora sob a égide da LC123/06, detém, insista-se, natureza meramente declaratória;
ele não retroage, nem tampouco traz, mesmo que em tese, qualquer aviltamento às regras
constitucionais e legais.
Não há, portanto, aqui, o que prover.
III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital